Tribunal: TJDFT
Processo: 0713961-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713961-45.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A REPRESENTANTE LEGAL: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: AURENICE MARIA MONTE ROCHA D E S P A C H O Cuide-se de apelação cível interposta por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A em face da AURENICE MARIA MONTE ROCHA, contra sentença proferida pelo juízo da 2a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SOBRADINHO/DF. A apelada em sede de contrarrazões suscita preliminares no que concerne sobre a ilegitimidade passiva da requerida. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os Art. 9°,10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil-CPC, INTIME-SE URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A para manifesta-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem aos autos conclusos. Publique-se e intime-se Brasília, 29 de novembro de 2022 16:59:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador